Tribunal: TJMT
Processo: 1002212-65.2022.8.11.0020
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002212-65.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLAUBER VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 049.512.971-24 (APELANTE), CRISTIANE FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 037.895.261-77 (ASSISTENTE), EPOSA DE IHAGO VIEIRA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), IHAGO VIEIRA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), LARISSA DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 042.129.741-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
–
DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL –

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas.

Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Glauber Vieira de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, em razão da suposta prática do delito de lesão corporal no ambiente doméstico, capitulado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 226516787).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 226516790).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 227662697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Glauber Vieira de Almeida
foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, em razão da suposta prática do delito de lesão corporal no ambiente doméstico, capitulado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 23 de outubro de 2022, por volta das 22h00min, na Rua D, nº 239, Bairro Cohab I, Município de Alto Araguaia/MT,
Glauber Vieira de Almeida
, contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal Sra. Larissa de Carvalho Ribeiro.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a ofendida regressou ao lar após passar parte do dia na casa de uma amiga.

Nesse intervalo, o denunciado, seu companheiro, dispôs alguns móveis, além de roupas e pertences da vítima, na área externa da casa. Por isso, ele (Glauber) foi questionado pela ofendida acerca de tal atitude.

Então, o denunciado se apossou de uma arma branca e ameaçou a ofendida: “não deixa eu te matar não” [sic]. Ademais, os autos revelam que imputado destruiu um celular da vítima.

Na sequência, o indiciado passou a socar a ofendida, que, inclusive, em razão das agressões, caiu ao solo.

Infere-se que ela tentou se desvencilhar, mas o denunciado a segurou pela alça da blusa e desferiu novos golpes.

Ainda nesse contexto, o indiciado chegou até mesmo a apertar o pescoço da ofendida (enforca-la).

Ressai do feito que as agressões perpetradas pelo indiciado contra a ofendida ensejaram as lesões descritas no Laudo Pericial de Id. 1105651828, p. 23/24.

Somente ao final, a ofendida deixou o local, rumando para a casa de uma amiga, quando então solicitou o apoio da Polícia Militar. (...)”
(Id. n. 226516737;
sic
)

A vítima Larissa de Carvalho Ribeiro, na fase policial, relatou, detalhadamente, a agressão física perpetrada pelo apelante,
in verbis
:

“(...) QUE, que a declarante afirma que convive maritalmente com GLAUBER VIEIRA DE ALMEIDA há cerca de um ano, sendo que deste relacionamento não tem filho; QUE, na data de hoje 24/10/2022, por volta das 11h:00min, saiu de sua casa e foi para a casa de uma amiga e retornou para sua casa por volta das 22h:00min; QUE, no momento em que chegou em sua casa as roupas da declarante, bem como os móveis com geladeira, sofá, fogão e outros que são de propriedade da declarante estavam todos na área da residência, momento em que a declarante foi conversar com GLAUBER para saber o motivo que suas roupas e os pertences estavam na área, sendo que nesse momento GLAUBER começou a proferir xingamentos contra a declarante (vagabunda e desgraçada), e pegou uma faca de cozinha tipo coqueiro e encostou no pescoço da declarante e disse ‘não deixa eu te matar não’, onde em ato seguinte GLAUBER tomou o aparelho celular da declarante e o arremessou ao chão vindo a quebrá-lo; QUE,
GLAUBER desferiu vários socos no rosto da declarante, sendo que a declarante conseguiu correr para a rua, porém GLAUBER correu atrás da declarante e conseguiu alcançá-la e puxou a declarante pela camisa que veio a rasgar, onde o mesmo derrubou a declarante no chão e a arrastou de volta para a casa, sendo que novamente GLAUBER voltou a desferir mais socos no rosto da declarante
(...).”
(Id. n. 226516706) – destaquei

Em Juízo, a vítima ratificou sua declaração extrajudicial, reafirmando que no dia dos fatos foi agredida fisicamente pelo réu com socos na face, puxão de cabelo e enforcamento. Veja-se:

“(...)
Promotor de Justiça
: Entendi. Tá, então me conta, como é que foi nesse dia lá, no dia 24 de outubro, como é que foi Larissa.

Vítima
: Esse dia eu peguei e fui pruma casa duma amiga minha e eu demorei chegar e ele já tava tomando uma cerveja, que eu me lembre, e daí eu cheguei em casa muito tarde, meus trem já tava na porta, sabe? Na porta da área dele, da casa dele, ele já tinha retirado minhas coisas, meus móveis tudo de dentro de casa e colocado na área. E aí lá, a gente começou uma discussão por ciúme dele, e aí ele começou, pegou uma faca pra mim pôs no meu pescoço, falou que ia me matar. (...)

Promotor de Justiça
: Entendi. Ele chegou a fazer algo com o seu aparelho telefônico?

Vítima
: É, ele quebrou meu celular no chão, tacou no chão e quebrou tudo.

Promotor de Justiça
: Quebrou o seu celular. Uhum. E golpes, que tipo de golpe que ele deu em você, que tipo de agressão que ele fez contra você, Larissa?

Vítima
: Ele me enforcou né, ele rasgou minha camiseta, puxou meu cabelo, acho que foi bem isso, ah e me deu um soco também assim no rosto, no olho, do lado esquerdo.

Promotor de Justiça
: Deu soco, aham. E você ficou com ferimentos por causa disso?

Vítima
: Sim. Fiquei com um roxo no olho. (...)”
(excerto extraído das contrarrazões ministeriais – Id. n. 226516790)

O laudo de exame de corpo de delito descreve escoriações na face [região malar esquerda], no pescoço [região carotidiana], no braço [região do cotovelo] e nas costas [regiões deltoidiana, escapular e espondiliana] da vítima, cujas lesões corroboraram sua narrativa de que foi agredida com socos no rosto e enforcada (Id. n. 226516706, pp. 29-30).

No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para sua comprovação (TJMT, AP N.U 1000269-60.2020.8.11.0027 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 26.2.2024); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a “
Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
” com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Nesse quadro, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, razão pela qual é inviável a sua absolvição por insuficiência de provas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024